Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO DOCUMENTO (ID) CARREADO AOS AUTOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ACÓRDÃO.
1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, pois todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação adesiva interposta pelo réu/embargado e dar parcial provimento ao recurso do autor/embargante para, nos termos do art.1.013, §4o do CPC, julgar improcedentes os pedidos do autor.
2. “( ) Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de contradição relativa a pontos expressamente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1394165, 07063152420208070004, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). 2.1. Além disto, conforme define o inciso VII do art. 80, CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, devendo ser fixada multa também neste sentido, na forma do art. 81 do CPC.
3. Corrige-se o erro material apontado em contrarrazões quanto a verba sucumbencial, matéria de ordem pública (correção possível inclusive de ofício, EDcl no AgInt no AREsp 1974613/SP, Min. Rel. HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2023, DJe 28/6/2023), corrigindo-se indicação do número de ID e do respectivo valor da causa reconvencional incorretos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multas por intuito protelatório e litigância de má-fé.